Tribunal: TJSP
Processo: 2139386-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139386-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EDERSON DA
SILVA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139386-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2139386-16.2020.8.26.0000
Comarca: Caraguatatuba
Impetrante: Fabrício Bueno Viana (Defensoria Pública)
Paciente: Ederson da Silva Soares
VOTO No 23.181
Habeas corpus. Lesão corporal culposa e embriaguez ao
volante. Fixação de fiança pelo magistrado a quo. Paciente que,
no curso no presente writ, recolhe o valor integral da fiança.
Perda do objeto. Impetração prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de EDERSON DA SILVA SOARES,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Diogo Volpe Gonçalves
Soares, da Vara Plantão da Comarca de Caraguatatuba, sob a
alegação de estar sofrendo constrangimento ilegal, consistente na
manutenção de sua custódia cautelar, mediante arbitramento de
fiança.
Sustenta o impetrante, em síntese, ter sido o
paciente preso em flagrante como incurso nos arts. 303, caput, e
306, caput, ambos da Lei n° 9.503/97. A autoridade impetrada, ao
apreciar a manifestação do Ministério Público, fixou o valor da
fiança em R$ 1.000, sendo adequada à situação econômica do
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139386-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida.
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 70/72) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela prejudicialidade da ordem (fl. 75).
Conforme se verifica dos autos de origem,
em 21/06/2020, o paciente efetuou o pagamento integral da fiança
fixada pela autoridade impetrante (fls. 52/53), demonstrando, assim,
a capacidade financeira de fazê-lo.
A decisão se proclama ante a perda do
objeto, porquanto, no curso do presente mandamus, o paciente
recolheu o valor da fiança arbitrada, sendo expedido o competente
alvará de soltura.
Desse modo, nota-se a superação da
argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a análise
pela presente via.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu
objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator